Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento relacionado à cobertura de cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, não obstante alegação de Cobertura Parcial Temporária (CPT). A embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação de prazo razoável para cumprimento da decisão e ao patamar da multa em caso de descumprimento da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à fixação de prazo razoável para cumprimento da medida judicial e ao valor da multa imposta, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado fundamenta de forma ampla, clara e coerente as razões do julgamento, afastando a tese de omissão quanto à necessidade de prazo ou revisão do valor da multa.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou revisar fundamentos desfavoráveis à parte embargante, ainda que esta discorde do resultado.
5. A ausência de pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais e precedentes indicados pela parte não configura omissão, desde que os fundamentos essenciais da decisão estejam adequadamente delineados.
6. Reafirma-se que a mera interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, é suficiente para prequestionar a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos ou argumentos invocados pela parte não caracteriza omissão quando os fundamentos essenciais da decisão foram amplamente abordados.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou atender a mero inconformismo da parte com o resultado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7/12/2023.